Tribunal: TJES
Processo: 5012779-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO SIMULADO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. SIMULAÇÃO COMO CAUSA DE NULIDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO SANEADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de ato simulado cumulada com reintegração de posse, na qual o juízo de origem rejeitou a alegação de prescrição suscitada pelo réu e determinou o prosseguimento do feito para fase instrutória, em demanda que discute a nulidade de negócio jurídico envolvendo imóvel, supostamente celebrado com vício decorrente de uso indevido de procuração e substabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da prescrição em demanda fundada em alegação de simulação de negócio jurídico; (ii) estabelecer se o afastamento da prescrição pode ocorrer antes da instrução probatória quando a controvérsia depende da comprovação da simulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A simulação configura causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 167 do Código Civil.

4.
O negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo, afastando, em regra, a incidência de prescrição ou decadência, conforme art. 169 do Código Civil.

5.
A verificação da ocorrência de simulação depende da análise de elementos fáticos, como extensão de poderes de procuração, validade de substabelecimento e eventual autocontrato, o que exige dilação probatória.

6.
A matéria relativa à simulação se confunde com o mérito da demanda, tornando inadequado o reconhecimento da prescrição em fase inicial do processo.

7.
O encerramento prematuro da demanda sem instrução probatória viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

8.
O juízo de origem atua dentro de seu poder de direção do processo ao delimitar questões controvertidas e determinar a produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. A alegação de simulação de negócio jurídico, por configurar nulidade absoluta, afasta, em regra, a incidência de prescrição ou decadência.

2. O reconhecimento da prescrição é inadequado quando a verificação da simulação depende de dilação probatória.

3. A rejeição da prescrição em decisão saneadora é legítima quando necessária à adequada instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 167 e 169.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.702.805/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 25/03/2020; TJGO, Apelação Cível nº 0156688-92.2017.8.09.0090, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, j. 28/08/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1002111-34.2016.8.26.0533, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 20/02/2025; TJSE, AI nº 0008802-48.2022.8.25.0000, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 13/03/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012779-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS LUCIO NOGUEIRA

AGRAVADO: ADRIANA PONCHE BUZETTI RAGOZZINO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ATO SIMULADO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. SIMULAÇÃO COMO CAUSA DE NULIDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO SANEADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação declaratória de ato simulado cumulada com reintegração de posse, na qual o juízo de origem rejeitou a alegação de prescrição suscitada pelo réu e determinou o prosseguimento do feito para fase instrutória, em demanda que discute a nulidade de negócio jurídico envolvendo imóvel, supostamente celebrado com vício decorrente de uso indevido de procuração e substabelecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o reconhecimento da prescrição em demanda fundada em alegação de simulação de negócio jurídico; (ii) estabelecer se o afastamento da prescrição pode ocorrer antes da instrução probatória quando a controvérsia depende da comprovação da simulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A simulação configura causa de nulidade absoluta do negócio jurídico, nos termos do art. 167 do Código Civil.

4.
O negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo, afastando, em regra, a incidência de prescrição ou decadência, conforme art. 169 do Código Civil.

5.
A verificação da ocorrência de simulação depende da análise de elementos fáticos, como extensão de poderes de procuração, validade de substabelecimento e eventual autocontrato, o que exige dilação probatória.

6.
A matéria relativa à simulação se confunde com o mérito da demanda, tornando inadequado o reconhecimento da prescrição em fase inicial do processo.

7.
O encerramento prematuro da demanda sem instrução probatória viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

8.
O juízo de origem atua dentro de seu poder de direção do processo ao delimitar questões controvertidas e determinar a produção de provas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1. A alegação de simulação de negócio jurídico, por configurar nulidade absoluta, afasta, em regra, a incidência de prescrição ou decadência.

2. O reconhecimento da prescrição é inadequado quando a verificação da simulação depende de dilação probatória.

3. A rejeição da prescrição em decisão saneadora é legítima quando necessária à adequada instrução do feito.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 167 e 169.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.702.805/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 25/03/2020; TJGO, Apelação Cível nº 0156688-92.2017.8.09.0090, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, j. 28/08/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1002111-34.2016.8.26.0533, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 20/02/2025; TJSE, AI nº 0008802-48.2022.8.25.0000, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 13/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012779-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS LUCIO NOGUEIRA

AGRAVADO: ADRIANA PONCHE BUZETTI RAGOZZINO

PROCESSO DE REFERÊNCIA: 0006331-64.2017.8.08.0014

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS LUCIO NOGUEIRA
contra decisão proferida pelo juízo da
2ª Vara Cível de Colatina/ES
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Ato Simulado c/c Reintegração de Posse
ajuizada por
ADRIANA PONCHE BUZETTI RAGOZZINO
em face de
MOACYR DALLA JÚNIOR e OUTROS
(incluindo o ora Agravante), indeferiu o pedido de reconhecimento de prescrição formulado pelo réu, ora agravante, determinando o regular prosseguimento do feito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na origem, ADRIANA PONCHE BUZETTI RAGOZZINO ajuizou ação declaratória de ato simulado cumulada com reintegração de posse em face de MARCOS LUCIO NOGUEIRA e outros, aduzindo, em síntese, a existência de vício em negócio jurídico envolvendo imóvel de sua propriedade, decorrente de alegado uso indevido de procuração e substabelecimento, o que teria culminado na alienação irregular do bem.

A parte autora formulou pedidos voltados à declaração de nulidade do negócio jurídico e à reintegração de posse do imóvel, com requerimento de produção de provas, não havendo pedido liminar formulado na petição inicial.

No curso do feito, o juízo de origem proferiu decisão saneadora, na qual analisou as preliminares suscitadas pelas partes — dentre elas a alegação de prescrição —, rejeitando-as e determinando o regular prosseguimento do processo, com encaminhamento à fase instrutória.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição, a inexistência de simulação e a ausência de elementos que comprovem a posse ou domínio pela parte autora, pleiteando a reforma da decisão.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais aprofundado, em que pese não terem sido apresentadas contrarrazões, não identifico razões para modificar o entendimento adotado pelo juízo de origem.

Com efeito, a decisão agravada agiu com acerto ao afastar, neste momento processual, a alegação de prescrição suscitada pela parte agravante.

Isso porque a causa de pedir deduzida na inicial está fundada na alegação de simulação de negócio jurídico, vício que, em tese, enseja nulidade absoluta, nos termos do art. 167 do Código Civil.

Nessa linha, dispõe o art. 169 do Código Civil que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação e não convalesce pelo decurso do tempo, circunstância que afasta, em princípio, a incidência de prescrição ou decadência.

A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE ABSOLUTA. SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
O negócio jurídico nulo por simulação não é suscetível de prescrição ou decadência. (TJGO, Apelação Cível nº 0156688-92.2017.8.09.0090, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, 6ª Câmara Cível, j. 28/08/2024).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SIMULAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA.
O negócio jurídico nulo por simulação não convalesce pelo decurso do tempo, não se submetendo a prazos prescricionais. (STJ, AgInt no REsp 1.702.805/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 25/03/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO POR SIMULAÇÃO.
A simulação constitui causa de nulidade absoluta, insuscetível de convalescimento pelo decurso do tempo. (TJSP, Apelação Cível nº 1002111-34.2016.8.26.0533, Rel. Des. Corrêa Patiño, j. 20/02/2025)

Todavia, embora tais premissas jurídicas sejam relevantes, não se pode perder de vista que, no caso concreto, a própria configuração da simulação e, consequentemente, da natureza do vício, depende de comprovação fática.

Isso porque a controvérsia envolve, dentre outros aspectos, a análise da extensão dos poderes conferidos por procuração, a validade do substabelecimento, a eventual ocorrência de autocontrato, bem como o contexto fático da alienação do imóvel, elementos que demandam instrução probatória adequada.

Trata-se, portanto, de matéria que se confunde com o próprio mérito da demanda e que exige análise aprofundada do conjunto probatório, mas que, a princípio, não se mostra prescrita, como quer fazer crer o agravante.

Nesse cenário, mostra-se adequada a postura do juízo de origem ao proferir decisão saneadora, delimitando as questões controvertidas e determinando o prosseguimento do feito para instrução, em observância ao devido processo legal.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SIMULAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO.
A aferição da existência de simulação exige dilação probatória, sendo inadequado o reconhecimento da prescrição antes da instrução do feito. (TJSE, AI nº 0008802-48.2022.8.25.0000, Rel. Des. Ruy Pinheiro da Silva, j. 13/03/2023)

Desse modo, o acolhimento da tese recursal neste momento implicaria encerramento prematuro da demanda, sem a devida produção de provas, o que afrontaria os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Ressalte-se, ainda, que o magistrado de origem, ao conduzir o feito, atua dentro do seu poder de direção do processo, cabendo-lhe avaliar a pertinência e o momento adequado para a prática dos atos processuais, inclusive quanto à instrução probatória.

Por fim, entendo que, diante da natureza da demanda, que envolve, inclusive, pretensão possessória,
a realização de audiência de instrução e julgamento se mostra imprescindível para o adequado deslinde da controvérsia
, ocasião em que poderão ser colhidos os depoimentos das partes e demais provas necessárias à formação do convencimento judicial.

Na mesma oportunidade, nada obsta que o juízo de origem indague as partes acerca da possibilidade de composição amigável, caso haja interesse.

Nessa ordem de ideias, a manutenção da decisão que afasta, em regra, a incidência de prescrição ou decadência é medida que se impõe, devendo o juízo de origem imprimir celeridade máxima para a realização da instrução e julgamento, pondo fim à demanda que se arrasta por quase uma década.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto por MARCOS LUCIO NOGUEIRA e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar